Tribunal: TJDFT
Processo: 0733943-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS SEGUNDO OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados e revisados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Os alimentos devem ser fornecidos por ambos os genitores, na proporção dos recursos de cada um.
3. Constatado nos autos que o genitor tem condições de suportar a pensão alimentícia acordada pelas partes e homologada por sentença, deve ser mantida a improcedência do pedido de redução dos alimentos.
4. Apelações não providas. Unânime.